Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729870-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ANTONIA ROSSI BERTOLINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por APARECIDA ANTÔNIA ROSSI BERTOLINI e outros, tendo por agravado BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de Liquidação provisória de sentença, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a respectiva fase e determinou a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Fundamenta o Juízo a quo que a liquidação do julgado é extensão ao processo de conhecimento e que a fase cognitiva da liquidação é de competência constitucional da Justiça Federal porque o Juízo estadual cível não possui jurisdição para completar o título judicial com o quantum debeatur, afigurando-se necessário o litisconsórcio passivo da União e Banco Central do Brasil. Aduzem os agravantes que a liquidação provisória tem por objetivo aferir o valor do expurgo inflacionário sofrido nas cédulas de crédito rural n. 89.00242-3, 89.00180-X e 89.00181-8 relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP N. 94.00.08514 que teve curso na 3a Vara Federal (DF), demandada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o BANCO DO BRASIL S.A, UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, em que houve a condenação solidária dos réus, confirmada no STJ, e condenando-os solidariamente ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Informam que houve desacerto na decisão judicial objurgada, uma vez que a solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, mas facultativo, bem como há afronta ao art. 275 do Código Civil que confere ao credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Asseveram a observância da aplicação das Súmulas 508/STF e 42/STJ, além de diversos outros julgados provenientes dos Tribunais superiores e deste TJDFT que embasam a fixação da competência no juízo estadual eleito, qual seja, no foro da sede administrativa do Banco Réu, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “a”, ambos do CPC/15 onde se acham centralizadas todas as operações firmadas pelo Banco Agravado. Requer, liminarmente, o recebimento do agravo com efeito suspensivo a fim de evitar a remessa dos autos à Justiça Federal, e no mérito, o seu provimento. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, desde que verifique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Creio assistir razão aos agravantes. Na origem, trata-se de liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.319.232/DF, condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Consoante disposto no art. 6o, VI e VIII, do CDC, tratando-se de relação consumerista, pode o consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, eis que a norma visa beneficiar-lhe, consoante a jurisprudência consolidada do STJ que permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Poderá o exequente também propor a ação em foro diverso com amparo legal no art. 516, parágrafo único do CPC, o qual faculta ao exequente a opção de demandar no atual domicílio do executado, ou no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer/não fazer. O credor elegeu a Justiça comum do Distrito Federal para promover a Liquidação provisória de sentença, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 516, parágrafo único. Rememore-se a tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c.STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, cujo precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC, ao estabelecer que: “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” A par disso, milita em favor do agravante a súmula 23 aprovada pela Câmara de Uniformização do TJDFT a qual dispõe: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Entretanto, o MM. juiz a quo assim fundamentou a necessidade do declínio da competência: “(...) Deveras, a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Registre-se que há precedentes do STJ e do TJDFT que permitem a execução do julgado neste Juízo em casos de cumprimento de sentença em ação civil pública, contudo, o caso possui a distinção de se precisar antes da liquidação do julgado, o que somente pode ser realizado no Juízo originário do título judicial, não possuindo este Juízo competência para a fase cognitiva da liquidação do julgado, o qual é de competência constitucional da JUSTIÇA FEDERAL!" A Liquidação de sentença consiste em ação de conhecimento, porém independente tanto da ação que a originou quanto da ação executiva que se processará. Assinale-se que o art. 509, §4o, do CPC, dispõe expressa vedação à rediscussão, sob qualquer pretexto, a respeito do mérito da ação de conhecimento decidido por sentença ilíquida, na medida em que a cognição na ação de liquidação, é restrita apenas e tão somente à discussão do quantum debeatur contida na sentença ilíquida. Por esta razão não antevejo o necessário deslocamento da competência para a Vara de origem. O Ministro Herman Benjamin, na obra “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, assevera que “a legislação consumerista deve ser interpretada observando o artigo 4o do CDC, visando melhor atender as necessidades do consumidor. Além disso, restaria inviabilizado o trabalho do foro prolator da sentença transitada em julgado, caso todas as liquidações e execuções tivessem que ali ser processadas.” (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Benjamim, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Miragem, Bruno; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.) A propósito, pertinente transcrever a ementa do REsp n. 1.243.887 – PR, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19/10/2011: “Direito Processual. Recurso Representativo de Controvérsia (Art. 543-C, CPC). Direitos Metaindividuais. Ação Civil Pública. Apadeco X Banestado. Expurgos Inflacionários. Execução/Liquidação Individual. Foro Competente. Alcance Objetivo e Subjetivo dos Efeitos da Sentença Coletiva. Limitação Territorial. Impropriedade. Revisão Jurisprudencial. Limitação aos Associados. Inviabilidade. Ofensa à Coisa Julgada. Para efeitos do art. 543-C do CPC: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/ execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei 9.494/97. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Destaque-se que o mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Na situação fática, a despeito de a Ação Civil Pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC para o processamento da Liquidação de sentença, não me parecendo exigível a necessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva, o que confere ao credor a prerrogativa de exigir a totalidade da obrigação de apenas um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. Afastada, pois, a obrigatoriedade de integração da União e do Banco Central no polo passivo da Liquidação de sentença, não há o que se questionar quanto à fixação da competência da Justiça comum para o seu processamento. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo, dispensadas as informações. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator